Tribunal: TCU
Processo: 038.172/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade para avaliar aspectos relacionados a projetos de apoio à exportação e patrocínios concedidos, seu monitoramento e avaliação dos resultados, bem como aos controles internos inerentes aos centros de negócios no exterior e unidades de atendimento da ApexBrasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - ApexBrasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 230 e 250, inciso III, do Regimento Interno, e nos arts. 9o, inciso I, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar à ApexBrasil que: 9.1.1. adote medidas tendentes a inibir a ocorrência futura das diferentes fragilidades relacionadas à análise de custos dos projetos setoriais detectadas na auditoria, em especial: 9.1.1.1. detalhamento inadequado dos itens de bens e serviços nas planilhas orçamentárias; 9.1.1.2. ausência de definição de quantidade mínima de itens constantes da planilha orçamentária a ter o preço avaliado pelas áreas competentes da agência; 9.1.1.3. ausência de memórias de cálculo utilizadas para validar as comparações de preços efetuadas; 9.1.1.4. fragilidades na manutenção dos registros de preços de referência; 9.1.1.5. não validação dos custos de bens e serviços quando da reprogramação de ações e de despesas ocorridas durante a execução dos convênios; 9.1.2. adote medidas para aperfeiçoar o gerenciamento de riscos no processo de análise e aprovação dos projetos setoriais, visando mitigar a fragilidade concernente à ausência de metodologia para determinar como a capacidade financeira das entidades proponentes desses projetos deve ser demonstrada e os efeitos disso para a aprovação dos valores a serem pactuados por meio de convênios, em função dessa capacidade; 9.1.3. adote medidas tendentes a inibir as seguintes fragilidades relacionadas à aprovação de patrocínios: 9.1.3.1 não exigência de comparação entre preços unitários de bens e serviços das planilhas dos eventos, projetos e/ou ações, a serem contemplados com recursos de patrocínio, com os correspondentes preços praticados no mercado; 9.1.3.2. não exigência de discriminação detalhada dos itens de bens e serviços nas propostas orçamentárias dos projetos a serem financiados com recursos de patrocínio, prejudicando a identificação e a análise comparativa com os preços referenciais; 9.1.3.3. não exigência de identificação e discriminação inequívoca dos itens a serem dados em contrapartida à agência, acompanhados com seus respectivos custos e quantitativos unitários, prejudicando a avaliação da relação custo-benefício; 9.1.3.4. não exigência de que sejam anexadas ao parecer técnico, em cada dossiê, a memória de cálculo efetuada pelas áreas competentes da agência, prejudicando a transparência sobre as análises, notadamente acerca da quantificação da relação custo-benefício; 9.1.3.5. não exigência de previsão quanto aos preços unitários máximos admissíveis para os bens e serviços das planilhas dos eventos, projetos e/ou ações a serem contemplados com recursos de patrocínio, em face daqueles que são praticados no mercado; 9.1.4. aperfeiçoe os critérios de aceitabilidade de contrapartidas ofertadas nas propostas de patrocínio, considerando o seu potencial retorno, inclusive financeiro, frente aos valores a serem concedidos, de forma a corrigir as fragilidades referentes à matriz de análise de patrocínios e a demonstrar a vantajosidade na concessão, anexando aos dossiês de patrocínio os pareceres e a documentação de suporte relacionadas às análises realizadas por suas áreas técnicas; 9.2. dar ciência à ApexBrasil de que: 9.2.1. no exame das propostas orçamentárias dos escritórios no exterior, foram verificadas as seguintes impropriedades: 9.2.1.1. inadequada discriminação das diferentes naturezas de dotação para cada item de despesa (item 3.1 do Manual de Gestão), sem utilização de codificação padronizada para as diferentes rubricas; 9.2.1.2. ausência de previsão de metas/objetivos a serem cumpridos, notadamente quando da execução de dotações ligadas à promoção comercial e a projetos específicos e de procedimentos necessários ao acompanhamento da execução e mensuração dos resultados obtidos pelos escritórios no exterior; 9.2.2. os Desc apresentados pelos escritórios de Havana (maio/2016 e novembro/2016), Miami (maio/2019 e outubro de 2019), Pequim (abril/2018 e setembro/2018) e Bruxelas (março/2017 e agosto/2017) não estavam de acordo com os itens 4.9 e 4.10 e Anexo D do Manual de Gestão dos Escritórios da ApexBrasil no Exterior, o que prejudica o efetivo controle da execução orçamentária dos escritórios no exterior pela agência, e resulta em aumento do risco de ocorrência de desvios de finalidade e prejuízos causados pela possível malversação dos recursos transferidos, em inobservância aos princípios da eficiência e da economicidade; 9.2.3. foi constatado o inadequado acompanhamento por parte da agência quanto à execução financeira das despesas dos escritórios de Havana, Miami, Bruxelas e Pequim, em face das ocorrências contrárias aos itens 4.9, 4.10, 4.16 e 4.19 do Manual de Gestão dos Escritórios da ApexBrasil no Exterior vigente à época dos fatos; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à ApexBrasil, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.